Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701181-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: LEANDRO GOMES DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra ato judicial proferido nos autos da ação de busca e apreensão n. 0706279-16.2024.8.07.0012 na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou nada a prover quanto ao requerimento de pesquisa de endereço do agravado por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo (id 220656337 dos autos originários). O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado da comprovação de recolhimento do preparo. A análise dos autos originários revela que o agravante requereu a consulta de endereços do agravado por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) (id 220655268 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau declarou nada a prover. Confiram-se os termos do pronunciamento judicial referido (id 220656337 dos autos originários): Nada a prover (ID 219820953), eis que o mero requerimento genérico de pesquisas judiciais nos sistemas SISBAJUD/INFOJUD/SIEL/RENAJUD, por si só, não configura conduta positiva no sentido de se promover o regular andamento do feito (incumbe ao próprio autor indicar o endereço correto!). A título didático aprenda a parte autora (instituição financeira componente do polo ativo) a ser melhor criteriosa na concessão de financiamento, notadamente de veículos automotores, ao invés de "terceirizar" o serviço de localização do domicílio do indigitado devedor ao já assoberbado Poder Judiciário. Aliás, não se pode querer transformar o Poder Judiciário em repartição investigativa na área cível. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional determina que o órgão jurisdicional não pode eximir-se de decidir a questão submetida a sua apreciação. Humberto Theodoro Júnior leciona que o princípio mencionado não se trata de uma simples faculdade, mas de dever legal. Veja-se: O princípio da indeclinabilidade: o órgão constitucionalmente investido no poder de jurisdição tem a obrigação de prestar a tutela jurisdicional e não a simples faculdade. Não pode recusar-se a ela, quando legitimamente provocado. Trata-se do dever legal de responder a invocação da tutela jurisdicional assegurada pela Constituição.[1] O ato judicial em que o Juízo de Primeiro Grau declarou nada a prover não está claro se constitui efetivo deferimento ou indeferimento do requerimento do agravante, o que demanda esclarecimento quanto ao decidido. Solicitem-se informações ao Juízo de Primeiro Grau sobre o despacho supratranscrito, que declarou nada a prover quanto ao requerimento do agravante. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol.1. 62 ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2021.